Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710181-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA D E S P A C H O Leve-se a julgamento em sessão por videoconferência, conforme requerido pelo agravante. Brasília, 1 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator